Tribunal: TJBA
Processo: 8106058-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8106058-38.2021.8.05.0001.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO PAIXAO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como LUIZ GUSTAVO PAIXAO DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTOCOLO DE RECURSOS INTERNOS NO PJE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA REGULAMENTAR. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do TJ/BA.

2. Decreto Judiciário nº 700/2024 determina que recursos internos (embargos de declaração e agravo interno) sejam protocolados no processo principal como petição intermediária.

3. Embargante, intimado para corrigir o protocolo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, comprometendo a admissibilidade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inobservância da forma de protocolo prevista em norma interna acarreta a inadmissibilidade dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A norma regulamentar do TJ/BA (Decreto Judiciário nº 700/2024) impõe protocolo dos recursos internos como petição intermediária no processo principal.

5. A parte foi intimada para corrigir o vício e permaneceu inerte, configurando descumprimento da exigência formal.

6. A ausência de correção inviabiliza a admissibilidade do recurso, conforme certificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Não conhecer dos embargos de declaração por manifesta inadmissibilidade.

Tese de julgamento:

1. A inobservância da forma de protocolo prevista em norma interna do tribunal acarreta a inadmissibilidade do recurso, quando não sanado o vício no prazo concedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106058-38.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada LUIZ GUSTAVO PAIXAO DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como LUIZ GUSTAVO PAIXAO DE MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER dos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .